Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. SISTEMA PRISIONAL. ATENDIMENTO MÉDICO INTRAMUROS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
2. O recorrente cumpre pena de reclusão em regime fechado, por condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.
3. A defesa sustenta que o sistema prisional não oferece suporte adequado para o tratamento das enfermidades do apenado (Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica), conforme relatório médico que aponta necessidade de exames não disponíveis na rede pública, sob risco de agravamento da saúde.
4. O pedido inclui a alegação de existência de estrutura familiar apta a prover cuidados, especialmente por parte da esposa, residente em imóvel sem proximidade com crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado em regime fechado, diante do quadro clínico de saúde apresentado e da alegada insuficiência de tratamento médico no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcional e exige demonstração de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional ou imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente familiar.
7. Se, no caso concreto, o relatório médico aponta necessidade de exames complementares, mas não indica quadro clínico grave ou risco iminente à vida, trata-se de demanda ambulatorial que não exige cuidados intensivos.
8. Por outro lado, o sistema prisional vem prestando atendimento médico regular ao apenado, sem registro de negligência ou incapacidade técnica.
9. O relatório psicossocial confirma a existência de estrutura familiar apta a prover cuidados, mas esse elemento, isoladamente, não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
10. A dignidade da pessoa humana e o direito à saúde devem ser interpretados à luz da realidade fática e da proporcionalidade, não havendo nos autos elementos que demonstrem violação a tais princípios.
11. Assim, se o quadro de saúde do agravante é estável e as doenças estão sendo tratadas e monitoradas no presídio em que se encontra, com possibilidade de exames externos e avaliações com médico especialista, não se justifica a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 1o, inc. III; art. 6o. LEP, art. 117, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 823379, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.08.2023.
TJDFT, Acórdão no 1641529, 0733705-10.2022.807.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 17.11.2022.